Tribunal: TCU
Processo: 033.585/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Sr. Walter da Silva Jorge João contra o Acórdão 1.187/20211a Câmara, que aplicou multa ao responsável em razão do não atendimento de diligência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Sr. Walter da Silva Jorge João contra o Acórdão 1187/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. retornar os autos ao relator a quo a fim de que analise os documentos enviados pelo responsável, a título de atendimento da determinação consignada no item 1.8.1 do Acórdão 8196/2018-TCU-Primeira Câmara , reiterada na deliberação recorrida; e 9.3. dar ciência desta decisão ao recorrente, ao Conselho Federal de Farmácia e ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de Rondônia.